Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024030-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), REGINA ROSA PEREIRA - CPF: 690.506.351-72 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, movida por usuária de plano de saúde, beneficiária da justiça gratuita. A autora pleiteia a realização de cirurgias reparadoras, autorizando-se apenas parte dos procedimentos. Foi determinada a realização de perícia técnica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto previsto na Resolução CNJ no 232/2016, especialmente em caso de parte beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A Resolução CNJ no 232/2016 estabelece limite para honorários periciais, admitindo majoração até cinco vezes mediante fundamentação específica. No caso, a perícia possui complexidade moderada e trata de matéria comum..Precedentes indicam a aplicação dos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, com possibilidade de redução proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários periciais a R$ 7.000,00.

Tese de julgamento: “ Os honorários periciais fixados em valor superior ao previsto na Resolução CNJ no 232/2016 devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, II, e 465, § 3o; Resolução CNJ no 232/2016, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.202

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por dano moral movida por Regina Rosa Pereira, homologou os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando à agravante o ônus de adiantamento da verba.

Inconformado, sustenta o agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n.o 988 do STJ), afirmando que a fixação dos honorários periciais em valor excessivo poderá comprometer a viabilidade da prova técnica e configurar cerceamento de defesa.

Aduz que a perícia médica em questão apresenta baixa complexidade, não justificando a quantia arbitrada, a qual excederia os limites razoáveis estabelecidos pela Resolução CNJ no 232/2016. Invoca a norma do art. 95, § 3o, II, do CPC, por se tratar de parte adversa beneficiária da justiça gratuita, sustentando que o valor máximo de R$ 2.670,00 (atualizado pelo IPCA-E) deveria prevalecer.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 302418874.

Comunicação entre instâncias (id. 302656358).

Contraminuta pela agravada no id n. 303017382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por dano moral movida por
Regina Rosa Pereira contra Bradesco Saúde S.A..

Narra a autora que é usuária do plano de saúde “Top Nacional Bradesco Saúde”, com cobertura ampla e sem carência, e, após ter sido diagnosticada com obesidade grave (108 kg), foi submetida a cirurgia bariátrica, resultando em perda de 46 kg, estabilizando-se em 62 kg por mais de 4 anos;

Expõe que atualmente sofre com as consequências da grande perda ponderal: flacidez de mamas com ptose grau 3, dermolipodistrofia nos braços e coxas, dermatite infecciosa nas mamas, crises de ansiedade e depressão, e, por isso, o médico assistente indicou a urgência da realização das cirurgias reparadoras, especialmente
mamoplastia bilateral com cirurgia mamária com implantes de silicone, e correção de cicatrização abdominal
.

Argumenta que o plano autorizou apenas a correção da cicatrização abdominal, negando os demais procedimentos sob alegação contratual.

Invoca, portanto, o entendimento jurisprudencial do STJ sobre o caráter excepcional da taxatividade do rol da ANS (Tema 1069), bem como a violação dos direitos à saúde e à dignidade humana pela recusa do plano, eis que tais cirurgias não possuem caráter exclusivamente estético, mas sim funcional e reparador, sendo continuação do tratamento da obesidade mórbida.

No decorrer do processo foi deferida a perícia técnica.

A douta magistrada
a quo
homologou os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando à agravante o ônus de adiantamento da verba.

Inconformado, sustenta o agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n.o 988 do STJ), afirmando que a fixação dos honorários periciais em valor excessivo poderá comprometer a viabilidade da prova técnica e configurar cerceamento de defesa.

Aduz que a perícia médica em questão apresenta baixa complexidade, não justificando a quantia arbitrada, a qual excederia os limites razoáveis estabelecidos pela Resolução CNJ no 232/2016. Invoca a norma do art. 95, § 3o, II, do CPC, por se tratar de parte adversa beneficiária da justiça gratuita, sustentando que o valor máximo de R$ 2.670,00 (atualizado pelo IPCA-E) deveria prevalecer.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que

homologou os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3o do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, é cediço que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece critérios específicos para a fixação de honorários periciais, limitando o montante a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, com possibilidade de aumento em até cinco vezes, ou seja, até R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamentação adequada que demonstre a complexidade do trabalho a ser realizado.

Além disso, a parte autora, ora recorrida, é beneficiária da justiça gratuita, conforme reconhecido nos autos de origem. O art. 95, §3o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 232/2016, dispõe que, nos casos em que a parte requerente da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais será custeado pelo Estado, observando-se os valores previstos na tabela do respectivo tribunal ou do CNJ. Tal previsão visa compatibilizar o direito à ampla defesa com a responsabilidade financeira do ente público.

No caso em análise, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela juíza
a quo
ultrapassa os limites estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, sem que haja fundamentação robusta para justificar tal montante.

O arbitramento baseou-se, genericamente, na alegada complexidade da perícia, que consistirá na avaliação médica do estado de saúde da recorrida, análise de exames apresentados e elaboração de laudo técnico.

Embora a perícia trate de questões relevantes, não se caracteriza como um procedimento que ultrapasse os parâmetros normativos aplicáveis às perícias médicas, as quais constituem atividades rotineiras no âmbito judicial. Ademais, destaca-se que o objetivo é verificar se as cirurgias indicadas à autora possuem caráter estético.

O entendimento consolidado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal é o de que o valor dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, principalmente quando custeados pela Fazenda Pública em razão da justiça gratuita.

Nesse sentido, julgados deste e.g. Tribunal, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial
. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos),
o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.
”
(RAI n.o 1002047-49.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020 – destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.
2. Recurso parcialmente provido.”
(RAI n.o 1027908-95.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
PERÍCIA TÉCNICA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.Agravo provido para reduzir o valor dos honorários periciais, aplicando-se a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.
” (RAI n.o 1018347-47.2024.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 16.10.2024 - negritei).

Assim, considerando as peculiaridades do caso, aliadas à necessidade de participação de profissional médico especialista, entendo que o valor homologado pelo juízo
a quo,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários periciais, comporta redução para R$7.000,00 (sete mil reais), montante que se revela razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.

Advirto que, embora os valores previstos na Resolução no 232 do CNJ, de 13.07.2016, sirvam de parâmetro, não possuem efeito vinculativo, cabendo ao magistrado observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA DE RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESOLUÇÃO/CNJ N. 232/2016 SEM EFEITO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento de honorários periciais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade. A Resolução no 232/2016 do CNJ não ostenta caráter vinculativo, mas mera recomendação aos Tribunais.
”
(TJMS, RAC n.o 08418762520198120001. 3a Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 30.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, para minorar os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025